Tribunal: TJSP
Processo: 2265575-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Decisão que impôs à operadora executada a multa por litigância de má fé. Executada que pretende o afastamento de tal penalidade. Não acolhimento. Agravante que não cumpre, a contento, as ordens judiciais. Conduta adotada pela operadora que merece repreensão, tendo, inclusive, insistido nos termos de decisão anterior já superada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Decisão que impôs à operadora executada a multa por litigância de má fé. Executada que pretende o afastamento de tal penalidade. Não acolhimento. Agravante que não cumpre, a contento, as ordens judiciais. Conduta adotada pela operadora que merece repreensão, tendo, inclusive, insistido nos termos de decisão anterior já superada. Recurso desprovido.